Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710801-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO SANTOS PALMIERI AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Renato Santos Palmier contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a inversão do ônus da prova e oportunizou ao autor, ora agravante, a especificação das provas que pretende produzir (autos no 0734986-61.2023.8.07.0001, ID no 183669224). 2. Na origem, em 22/4/2024, foi prolatada sentença que julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID no 192908908), o que acarretou a perda superveniente do objeto recursal. 3. Cumpre decidir. 4. O CPC, art. 932, III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário (ID no 192908908), foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido inicial, e resolveu o mérito do processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. 7. Como não subsiste a decisão interlocutória passível de reforma, houve a perda do objeto recursal. Logo, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO